Tribunal: TJDFT
Processo: 0000229-73.2019.8.07.0017
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE FURTO. DOSIMETRIA. SENTENCIADO MULTIRREINCIDENTE. REGIME INICIAL FECHADO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Sendo a pena corporal inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, mas em se tratando de réu multirreincidente, somada à análise desfavorável da circunstância judicial relativa aos antecedentes, correto o regime inicial fechado, na forma do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal. Precedentes do STJ.
2. Recurso conhecido e desprovido.